Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-49.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012212-49.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEILTON SILVEIRA ALVES - CPF: 694.180.121-20 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.068.074/0001-95 (EMBARGADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 05.934.885/0001-10 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA VENDRAMINI MARTINS QUEIROZ - CPF: 841.723.478-00 (ADVOGADO), VIVIANE VIANA SAMPAIO - CPF: 001.321.506-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
,
OBSCURIDADE
OU PREMISSA EQUIVOCADA
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO
.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao Recurso de Apelação, sustentando a existência de
omissão
,
contradição
e premissa equivocada

na decisão
, além da necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão.

A questão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou
premissa equivocada
no acórdão embargado
quanto à anál
ise das matérias levantadas pel
o
embargante,
além do pleito de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir.

1
. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, visto que o acórdão analisou detalhadamente os fatos e fundamentos jurídicos, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor (
CDC, art.
14).

2. Foi
esclarecido que
embora
o exame realizado
pelo embargante em laboratório diverso tenha concluído por outro resultado, restou clar
o que foram utilizadas amostras diferentes, colhidas com mais de 12 (doze) dias de diferença, podendo de fato produzir outro resultado.

3
.
O prequestionamento é considerado satisfeito com a apreciação dos fatos e fundamentos pelo acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo demonstrar, exclusivamente, omissão, contradição ou obscuridade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
com efeitos infringentes
opostos
por
ADEILTON SILVEIRA ALVES
,
em face do v. acórdão proferido no
Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado,
à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
pelo embargante
.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no v. acórdão quanto à valoração das provas e à aplicação da regra de inversão do ônus da prova, prevista no Código de Processo Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o acórdão deixou de considerar, de forma adequada, a contraprova por ele apresentada, consistente em um exame toxicológico realizado 12 (doze) dias após o primeiro, com resultado negativo para uso de entorpecentes.

Salienta que houve erro na distribuição do ônus da prova, considerando que, em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Assim, caberia
as
rés
o dever de provar a inexistência de defeito no serviço, o que, segundo ele, não foi demonstrado.

Aduz, ainda, que o acórdão partiu de premissa equivocada ao concluir que não ficou demonstrado o erro nos exames laboratoriais,
desconsiderando a responsabilidade solidária das fornecedoras no contexto da cadeia de consumo.

Além disso, pugna
pelo prequestionamento quanto aos artigos
7º, 357, III, e 373, § 1º, do CPC
.

Deste modo,
requer o
acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes
,
a fim de sanar
os vícios apontados
.

Em suas contrarrazões
(ID 255158689)
,
o embargado
LABORATÓRIO GASTÃO DE MATOS

se manifestou pela rejeição dos embargos
.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo
objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, ap
esar do esforço argumentativo do
embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)

A responsabilidade do prestador de serviços pelo “fato do serviço” é regulada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a modalidade objetiva de responsabilização, oriunda da aplicação da Teoria do Risco Integral. Nessa modalidade, a comprovação da culpa do prestador de serviços é absolutamente desnecessária para que haja a responsabilização da empresa pelos danos causados a seus consumidores.

Em complementação, o § 3º do art. 14 do diploma consumerista prevê que, uma vez comprovados os requisitos legais para a responsabilização da prestadora de serviços, esta somente poderá ser afastada se demonstrar cabalmente que o defeito alegado não existe ou que o consumidor ou terceiro possuem culpa exclusiva pela causação do dano. Confira-se:

“Art. 14.
(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

No entanto, não restou demonstrado que o primeiro resultado e a correspondente
contraprova
, reputados como errôneos pelo autor, decorrem de erro praticado pelos laboratórios apelados.

Por sua vez, restou demonstrado que os laboratórios atenderam às normativas no que diz respeito à realização do exame toxicológico, visto que colheram as duas amostras para realização da contraprova, caso necessário, em conformidade com o art. 16 da Resolução nº 691/2017.

A contraprova corresponde a uma 2ª amostra de pelo do paciente que é colhida, por força de lei (art. 148-A, § 4º, da Lei nº 13.103/2015, regulamentada pela Resolução do Contran nº 691/2017), no mesmo dia da colheita da amostra principal (1ª amostra), que será utilizada no exame laboratorial.

A contraprova existe justamente como uma forma de assegurar ao consumidor a possibilidade de contraditar o resultado obtido em seu teste. Ela é um direito legalmente assegurado pelo art. 16 da Resolução nº 691/2017 do Contran ao condutor que obtiver resultado positivo para alguma substância psicoativa banida pelo Contran.

No caso, nota-se que ela foi realizada em conformidade ao que estabelece o art. 11, § 7º, inciso IV, da Resolução nº 691/2017. Confira-se:

“Art. 11.
A coleta do material biológico destinado ao exame toxicológico de larga janela de detecção deverá ser realizada sob a responsabilidade do laboratório credenciado pelo DENATRAN, de acordo com o disposto nesta Resolução e seus Anexos.

(...)

IV -
a
contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo
.”
(
g.n
)

Logo, não há que se questionar o fato de o exame ter sido realizado no laboratório apelado, haja vista que fora realizada conforme estabelece a Resolução do Contran.

Também se
observa,
dos documentos juntados aos autos, que o laboratório apelado seguiu corretamente o protocolo de coleta, identificando o material colhido, cuja confirmação foi feita pelo autor e testemunhas, não tendo esse procedimento sido questionado pelo autor.

Destarte, ainda que o segundo exame, realizado pelo apelante em laboratório diverso, tenha concluído por outro resultado, restou claro que foram utilizadas amostras diferentes, colhidas depois de passados 14 dias da primeira coleta de material, podendo de fato produzir outro resultado, logo, não constituem prova de erro cometido no primeiro exame.

Nesse sentido:

(...)

Portanto, nenhum documento colacionado demonstra que o laboratório tenha errado no resultado do exame toxicológico do autor, de modo que
não ficou caracterizada a falha na prestação dos serviços, ou seja, não há ato que possa ser reputado como ilícito ou irregular
.

Sobre a matéria seguem entendimentos deste Sodalício:

(...)

Nesse passo, à míngua dos requisitos que ensejam a reparação civil, não comporta reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais ou morais.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ADEILTON SILVEIRA ALVES
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.
”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão

e contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente
analisadas,
cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pela
embargante.

Além disso, não há premissa equivocada, pois o acórdão demonstrou que o laboratório seguiu corretamente o protocolo de coleta, identificando o material colhido, cuja confirmação foi feita pelo autor e pelas testemunhas. Ademais, o laboratório colheu duas amostras para a realização da contraprova, atendendo às normativas aplicáveis à execução do exame toxicológico.

Outrossim
, ainda que o exame realizado pelo embargante em laboratório diverso tenha concluído por outro resultado, restou claro que foram utilizadas amostras diferentes, colhidas com mais de 12 (doze) dias de diferença, podendo de fato produzir outro resultado.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
ADEILTON SILVEIRA ALVES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024